Tribunal: TJMT
Processo: 0056199-98.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GILNEY MOREIRA LOPES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 56199/2019
Data de Julgamento: 12-11-2019

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
GILNEY MOREIRA LOPES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Embargos de declaração opostos por Gilney Moreira Lopes contra acórdão que negou provimento ao recurso e retificou, em parte, a sentença (fls. 1014/1026, volume V).

Assegura que, a presença de contradição no acórdão embargado “está na caracterização da lesão e na não caracterização da deformidade, que conforme afirmam os laudos, houve ‘afundamento craniano da parede interior do seio frontal’, ou seja, da fronte do Embargante que carrega consigo a sequela deformante da agressão sofrida”.

Assevera que o acórdão, ao reduzir o valor dos honorários advocatícios de R$ 7.500,00: sete mil e quinhentos reais, para o montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, “se contradiz com a jurisprudência no tocante, ‘os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, que considerará o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’.”.

Requer sejam “sanadas as contradições apontadas referente (sic) ao ‘afundamento craniano da parede interior do seio frontal’, que deixou o Embargante com a testa afundada, e dano estético permanente, e quanto à irrisoriedade no arbitramento dos honorários de sucumbência”.

Não há contrarrazões (fls. 1037, volume V).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

É esta a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA.
Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.
O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.
Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada. (fls. 1014/verso, volume V).

Não há contradição alguma no acórdão, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, inexiste prova acerca da alegada deformidade física, que pudesse autorizar o deferimento de indenização por danos estéticos:

[...] ao autor competia comprovar a existência da alegada deformidade física, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época da prolação da sentença. Todavia, não o fez, uma vez que a declaração (fls. 23, volume I) e o relatório médico (fls. 25, volume I), documentos que instruem a inicial, tão somente apontam pela existência de lesão corporal.
Ademais, é de se registrar que o autor juntou solicitação de raio X do crânio (fls. 24, volume I), porém não apresentou o exame de radiografia. [...]. (fls. 1022/1023, volume V).

Ademais, a circunstância de a Câmara reconhecer o dano moral decorrente de ato ilícito praticado por agentes públicos, não afasta o ônus do embargante de provar a existência da alegada deformidade física, para configurar o dano estético passível de indenização, porque este não é presumido.

Já o valor dos honorários advocatícios, o acórdão consignou que o montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, arbitrado por equidade, apresenta-se mais consentâneo aos parâmetros do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil revogado, pelo que não é admissível a oposição de aclaratórios para rediscutir critérios adotados pela Câmara quanto à fixação daquele.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR